Tribunal: STF
Processo: ARE 1262564
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA QUE NÃO SE REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COMO BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior



    2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade.



    3. Caso dos autos em que o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o acórdão proferido no julgamento do RE 353.657 e do RE 562.980, ambos pelo Pleno do STF.



    Sustenta-se, para tanto, que (eDOC 68, p. 6-8):



    “24. A similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmas, oriundos do Pleno deste Eg. Supremo Tribunal Federal, quando em cotejo com o aresto ora embargado é inegável, mas as soluções adotadas pelos paradigmas absolutamente divergentes daquelas que são externadas pelo acórdão embargado, estando presentes as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, restando atendido o disposto no artigo 331, do Regimento Interno deste Eg. Supremo Tribunal Federal. 



    25. Com efeito, no primeiro acórdão paradigma (RE nº 353.657), assim como no acórdão embargado, se discute, em síntese, se o creditamento do IPI à luz do princípio da não-cumulatividade é cabível quando o imposto incide na etapa anterior ou antecedente a uma alíquota positiva prevista na TIPI, cujo percentual servirá de base para o cálculo do crédito a ser abatido na etapa subsequente. 



    26. Em relação a este ponto enfrentado pelo primeiro acórdão paradigma (RE nº 353.657) e pelo aresto ora embargado, as soluções adotadas pelo primeiro quando postas em cotejo com as do segundo são em tudo divergentes. 



    27. O acórdão ora embargado posicionou-se, quanto a este tema, pela impossibilidade do creditamento do IPI mesmo quando este imposto incide nas aquisições com suspensão do recolhimento do IPI, a despeito da existência de uma alíquota positiva prevista na TIPI: 



    “a ausência dessa cobrança, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior.



    28. Já o primeiro acórdão paradigma (RE nº 353.657) trilhou caminho absolutamente divergente, entendendo que o princípio da não-cumulatividade enseja o creditamento quando o IPI incide a uma alíquota positiva (maior de zero) na etapa antecedente, pois é este o parâmetro de cálculo e quantificação do crédito do imposto a ser abatido na etapa subsequente: 



    “a alíquota não poderia ser zero, em termos de arrecadação, inexistindo obrigação tributária e ser “x”, em termos de crédito. Ante o princípio da razoabilidade, há de ser única. Em outras palavras, essa compensação, realizada via o creditamento, pressupõe, como assentado na Carta Federal, o valor levado em conta na operação antecedente, o valor cobrado pelo fisco. Relembre-se que, de acordo com a previsão constitucional, a compensação se faz considerado o que efetivamente exigido e na proporção que o foi. Assim, se a hipótese é de não tributação ou de prática de alíquota zero, inexiste parâmetro normativo para, à luz do texto constitucional, definir-se, até mesmo, a quantia a ser compensada. 



    Se o recolhimento anterior do tributo se fez à base de certo percentual, o resultado da incidência deste – dada a operação efetuada com alíquota definida de forma específica e a realização que se lhe mostrou própria – é que há de ser compensado, e não o relativo à alíquota final cuja destinação é outra”. (destacado) 



    29. Com base neste fundamento, o aresto paradigma (RE nº 353.657) apenas vedou o direito ao creditamento do IPI nas hipóteses desonerativas de isenção, alíquota zero e não tributação, justamente por faltar ao IPI nestas situações a alíquota positiva capaz de servir de parâmetro de quantificação do crédito do imposto na sistemática não cumulativa. 



    30. Perceba-se que uma vez aplicada a fundamentação do aresto paradigma à situação julgada pelo acórdão ora embargado, tem-se que o resultado do decisum embargado será necessariamente outro, qual seja, o do reconhecimento do direito ao creditamento pretendido em relações às operações com suspensão do IPI, o que caracteriza a divergência entre os julgados, como se vê claramente abaixo:



    (…)



    31. Com efeito, ao se observar o que ocorre no caso concreto, vê-se que se está diante de situação a exigir, data venia, a adoção do entendimento perfilhado pelo aresto paradigma (RE nº 353.657), pois nas aquisições com suspensão do recolhimento do IPI, há alíquota positiva prevista na TIPI, constando das notas fiscais, acostadas à exordial, a expressão ‘Saída com suspensão do IPI’, nos termos do Regulamento do IPI e do disposto no § 6º, do artigo 29, da Lei nº 10.637, de 2002. 



    32. Assim, não fosse a suspensão do IPI, a Embargante adquiriria o produto com tributação positiva pelo IPI, creditando-se deste valor, e, como as saídas promovidas pela empresa têm suspensão do recolhimento do IPI, esta ficaria com um crédito de IPI relativo ao imposto incidido na entrada, pela simples aplicação do princípio da não-cumulatividade.”



    Além disso, afirma-se, ainda, que (eDOC 68, p. 2):



    “8. Destarte, a condenação na multa do § 2º, do artigo 1.026, do CPC/2015, ainda mais em seu mais elevado percentual, se revela, no caso concreto, data venia, excessiva e desproporcional e, mormente diante da ausência do requisito do manifesto propósito protelatório dos embargos de declaração, pelas razões acima expostas.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosseguir.



    A parte embargante pretende demonstrar, sem êxito, a divergência entre o julgado embargado e os paradigmas de julgamentos invocados. 



    Conquanto possa-se, de certa forma, identificar o esforço argumentativo do embargante, há inequívoca harmonia entre as orientações jurídicas alcançadas no caso em exame e as consideradas nos arestos paradigmáticos. 



    Com efeito, conforme consta de todas as decisões proferidas nos autos por este Tribunal, foi aplicada no feito a orientação geral já sedimentada na jurisprudência desta Corte, no sentido de que “o princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior.”



    Essa orientação é a mesma que rege as conclusões adotadas no julgamento dos acórdãos paradigmas.



    Aliás, essa uniformidade nas teses adotadas entre o acórdão embargado e os arestos paradigmas, foi detidamente analisada no julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pela mesma parte, afastando os argumentos ora apresentados para sustentar a divergência. Por oportuno, transcrevo esse trecho:



    “Dito de outra forma, decorre desta regra constitucional o raciocínio de que a previsão legal para não cobrar o tributo, independentemente do motivo (isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração), impede o reconhecimento de crédito para a operação seguinte e o direito de compensar o que foi devido na anterior.



    Observe-se que não é a falta de critérios de cálculo do tributo que seria devido, caso inexistente a condição de desoneração da operação, que impede a concessão do crédito. É a ausência da cobrança.



    Com efeito, há isenções, imunidades ou outros benefícios fiscais que incidem em uma etapa da circulação ou somente para determinados contribuintes com certas qualidades, o que não impede seja o valor do tributo não cobrado facilmente calculado com base em outras operações idênticas.



    No caso dos autos, essa situação ausência de cobrança do imposto restou configurada, uma vez que, conforme se extrai do acórdão que deu ensejo ao extraordinário, o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto.”



    Ante a inexistência de teses diversas na interpretação do direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)



    Registre-se, por fim, que não há que se falar em exclusão da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em virtude do claro intuito protelatório do recurso em questão.



    A sanção foi imposta em segundos embargos declaratórios que repetiam a mesma argumentação já enfrentada nos primeiros aclaratórios e em praticamente todas as peças processuais da parte nas instâncias inferiores, tendo sucumbido quanto à pretensão alegada em quase todas, não apresentando quaisquer argumentos suficientemente aptos a alterar o entendimento da Corte. Aponto, a respeito, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.” (RE 1.114.338-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/04/2019)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos protelatórios. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Acórdão embargado suficientemente motivado. 4. Manifesto intuito procrastinatório. 5. Pedido de destaque indeferido. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” (ARE 1.164.498-AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09.10.2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente